Tribunal: TJMT
Processo: 1035760-23.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035760-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DANIEL ROSA DA SILVA - CPF: 420.429.171-68 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO.

1 - O termo inicial para implantação do benefício de auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, conforme previsão do artigo 85, parágrafo 2º da Lei nº 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DANIEL ROSA DA SILVA, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1035760-23.2019.8.11.0041, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, determinando a implantação do benefício previdenciário de auxílio acidente, desde a data da realização da perícia médica.

Em suas razões recursais,
aduz a parte apelante que

a

sentença merece reforma, sob o fundamento de que o termo inicial para implantação do auxílio acidente deve ser a data em que cessou o auxílio-doença, ou seja, 30/09/2018.

Apesar de intimada, a apelada não apresentou as contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso, conforme id. 136711196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DANIEL ROSA DA SILVA, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1035760-23.2019.8.11.0041, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, determinando a implantação do benefício previdenciário de auxílio acidente, desde a data da realização da perícia médica.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

Desta feita, verifica-se que o benefício previdenciário detém natureza indenizatória, ante a constatação da redução da capacidade laborativa, e no caso em comento
restou constada a limitação da requerente no exercício da atividade laboral como explicitado em laudo pericial
.

Portanto, a medida que se impõe é a procedência dos pedidos.

DISPOSITIVO.

ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
pleiteados para determinar a implantação do benefício previdenciário de auxílio acidente, desde a data da realização da perícia médica, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Colendo STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Pois bem.

Conforme relatado anteriormente, o Recorrente alega que o
decisum
merece reforma
,
sob o fundamento de que o termo inicial para implantação do auxílio acidente deve ser a data em que cessou o auxílio-doença, ou seja, 30/09/2018, entretanto, restou consignado na sentença que era a partir da data da realização da perícia médica.

A irresignação nesse ponto merece prosperar.

Isso porque, o benefício de auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença ou na data de entrada do requerimento, quando não precedido de auxílio-doença, conforme previsão do artigo 85, parágrafo 2º da Lei nº 8.213/91.

In casu,
constata-se dos documentos anexados aos Autos, que a parte autora recebeu o benefício de auxílio-doença até 30/09/2018.

Dessa forma, quanto ao termo inicial para implantação do Auxílio-Acidente, uma vez que, quando o segurado já recebia o benefício do auxílio-doença e o teve cessado pela autarquia previdenciária, deve-se considerar a data inicial a partir do dia seguinte ao da cessação indevida
(30/09/2018)
, observadas as parcelas já pagas, bem como o prazo prescricional.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE
. SÚMULA 83/STJ.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.

2. A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido(...)”.

(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016). [Destaquei]

Outro não é o entendimento deste Sodalício, consoante precedente a seguir transcrito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS –
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ
–ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – ÍNDICES APLICADOS À CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA – ARTIGO 41-A DA LEI 8213/1991 – JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (SÚMULA N. 204/STJ) – HONORÁRIOS – ART. 20, §4º DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença é o dia imediato da cessação deste benefício
.

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil. (...)

(Apelação / Remessa Necessária 56177/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/7/2017, publicado no DJE 26/7/2017). (Destaquei)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE
AUXÍLIO
-
ACIDENTE
–– REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE
ACIDENTE
– COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO –
DATA
DE
CESSAÇÃO
DO PAGAMENTO DO
AUXÍLIO
-
DOENÇA
– ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1 - O termo inicial para implantação do benefício de
auxílio
-
acidente
, quando o segurado recebia
auxílio
-
doença
, é o dia seguinte à
cessação
deste.
2 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
3 - Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. (N.U 1027825-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 04/05/2023) (Destaquei)

Logo, o termo inicial do benefício do auxílio-acidente merece correção, para que seja fixado a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, a saber,
30/09/2018
, bem como o marco inicial do pagamento do auxílio acidente nos termos do artigo 86, § 2º da Lei n. 8.213/91.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO ACIDENTE. MARCO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA. ART 86, § 2º, DA LEI Nº 8.213/91. SENTENÇA REFORMADA, POSTO QUE DEFINIU O TERMO INICIAL COMO A DATA DO PEDIDO ADMINSTRATIVO. RECURSO PROVIDO. 1.
Na forma da Lei 8.213/91, que disciplina o pagamento dos benefícios previdenciários, o termo inicial para o pagamento do auxílio acidente é a data da cessação do auxílio doença, Art. 86, § 2º.
2. Apelação conhecida e provida.
(TJ-AM 06114914220158040001 AM 0611491-42.2015.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 11/12/2016, Primeira Câmara Cível) [Destaquei]

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto para determinar que a data do início do benefício seja a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença em 30/09/2018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023